Tribunal: CARF
Processo: 19985.720291/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720291/2017-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-002.486 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Embargante
ADILSON MIGUEL LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão se omitir sobre ponto em
relação ao qual deveria ter se pronunciado a Turma.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DESPESAS COM
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Desde que devidamente comprovados por documentação hábil e idônea,
poderão ser deduzidos os valores das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos recebidos acumuladamente, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
A alimentação fornecida gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou
a diferença entre o preço cobrado e o valor de mercado não entram no cômputo
do rendimento bruto.
OMISSÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Para o cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada
pelo embargante e retificar o decidido no Acórdão no 2001-001.080, de 30/01/2019, para dar
provimento parcial ao recurso voluntário para: (i) excluir da base-de-cálculo da omissão de
rendimentos os valores remanescentes referentes a despesas com a ação judicial e a diferença
referente a atualização do valor de auxílio-alimentação; e (ii) determinar o recálculo do IRPF
relativo ao rendimento recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte (regime de competência).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720291/2017-02
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.486 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720291/2017-02

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 371/375) opostos pelo sujeito passivo
em face do Acórdão n° 2001-000.790, proferido em sessão virtual, não presencial, de
23/10/2018, pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF (e-fls. 333/335), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2011
NORMAS
GERAIS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso interposto.
SÚMULA CARF no 1 “Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial”.
Os embargos de declaração foram admitidos pelo Presidente desta Turma
Extraordinária (e-fls. 400/403), nos termos do Anexo II, art. 65, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, tendo em vista a ocorrência de omissão em virtude do Acórdão
embargado não ter enfrentado as matérias distintas das constantes do processo judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.486 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720291/2017-02

Admissibilidade
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.
Escopo do julgamento
Considerando a existência concomitante de ação judicial proposta pelo
interessado, a delimitação do julgamento nos embargos de declaração admitidos, em consonância
com o disposto na Súmula CARF no 1, abaixo transcrita, se restringirá as matérias distintas
daquela ação:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Da observância da petição inicial (e-fls. 317/331) e da consulta aos dados da ação
judicial no 5034926-26.2017.4.04.7000/PR, podemos verificar que a mesma versa sobre: i) a
incidência do imposto de renda sobre juros moratórios recebidos em condenação no âmbito da
Justiça do Trabalho, na RT no 15950-2003-009-09-00-8; e ii) a retenção do imposto de renda na
fonte se realize com observância da época própria, sendo aplicadas as alíquotas devidas sobre os
valores pertinentes a cada mês.
Comparando as matérias constantes na ação judicial com as constantes na peça
recursal (e-fls. 287/308), concluo que o único ponto que possui perfeita identidade com a lide
judicial é o que trata da incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios, sendo os
demais questionamentos distintos. Devendo, portanto, serem normalmente apreciados por esse
Colegiado.
Da alegada omissão
Cientificado da decisão, o interessado opôs, tempestivamente, embargos de
declaração, no qual destacamos os seguintes trechos:
Conforme relatado anteriormente, o presente processo administrativo versa
concretamente, sobre o cancelamento de notificação de lançamento de imposto de
renda pessoa física do ano-calendário 2012.
Contudo, o r. acórdão não conheceu o recurso voluntário do ora Embargante,
porque supostamente a ação judicial teria exatamente o mesmo objeto do presente
processo.
Acontece, porém, que o r. acórdão é omisso em relação ao enfrentamento do
objeto do presente processo, existindo, na verdade, transcrição da informação da
Procuradora da Fazenda Nacional sobre a ação judicial que supostamente guardaria
identidade com estes autos.
Pois bem, passaremos a análise de cada ponto distinto da medida judicial.
Da matéria em julgamento
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.486 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720291/2017-02

A matéria em julgamento no presente recurso voluntário é a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor total de R$
66.573,32.
Preliminar
Nulidade
O recorrente em apertada síntese alega que a Notificação de Lançamento incorreu
em nulidade por vício material por presumir que os supostos valores omitidos seriam tributáveis,
sem identificar sua origem e a natureza jurídica; e não demonstrar de que forma apurou tais
valores, já que dos cálculos apresentados não é possível entender o que considerou ou não para
chegar no valor apurado, não demonstrando a origem e a natureza dos valores que supostamente
teriam sido omitidos
Assevera que houve cerceamento do direito de defesa, não havendo dúvidas de
que não há como defender-se plenamente se não sabe, ao certo, a origem e a natureza jurídica
dos valores apontados na autuação.
Bem, as hipóteses de nulidade, acerca de atos administrativos tributários,
encontram-se dispostas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Em uma análise crítica a notificação de lançamento (e-fls. 110/113), embora este
julgador possa concordar que o relatório fiscal contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento
legal foi produzido de forma bem resumida, não primando pelo requinte e detalhamento das
informações lá contidas, não identifico que esta “falha” seja suficiente para impor a nulidade do
lançamento.
Vejo que nele constam todos os elementos considerados obrigatórios pelo artigo
11 do Decreto 70.235/72 e diferentemente do que argumenta o recorrente a origem e a natureza
do lançamento estão lá descritas, in verbis:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.486 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720291/2017-02

Com relação aos princípios do contraditório e ampla defesa, lembramos, ainda,
que, conforme previsto no artigo 14 do PAF, é a impugnação que instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
A partir dela é que o interessado deve formalizar por escrito a sua reclamação,
bem como, instruí-la com provas e documentos de seu fundamento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
No corrente caso, não pode se falar em cerceamento de defesa, pois o contribuinte
teve acesso a todas as informações mínimas necessárias à compreensão das razões que levaram à
autuação, tendo sido obedecidos os prazos de impugnação e recurso voluntário, tendo o
interessado se utilizado destes e combatidos todos os fundamentos do autuação, restando
comprovado o seu pleno exercício ao contraditório e da ampla defesa.
Também, não prosperam os argumentos de que o recorrente tem o direito ao
contraditório e à ampla defesa, direito seu ainda em fase “pré-processual”, sendo tal assunto
objeto da Súmula CARF no 46, in verbis:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente.
Mérito
Dos honorários
Afirma que não é possível tributar o valor que pagou a título de honorários
advocatícios contratuais, que no presente caso totalizaram o montante de R$ 111.669,11 (doc. 8),
sendo que a rubrica "contador 2%" e "Senge/-PR de 2,00%" são referentes a verbas que precisou
pagar por ter tido sucesso no processo judicial. Ainda que não fossem consideradas custas
processuais - o que o são, uma vez que os serviços foram prestados em decorrência do processo -
não foram verbas recebidas por ele o que é demonstrado pelo comprovante de depósito anexado
aos autos (fl. 262), portanto, se não ingressaram no seu patrimônio, não representam acréscimo
patrimonial e não podem ser tributadas.
Da análise dos autos podemos nos certificar que R$ 95.125,53, foram acatados
pela autoridade lançadora sobre a rubrica honorários. (e-fls. 111).
O julgamento de piso não acatou as rubricas “pendentes” pelo seguintes motivos:
A respeito da rubrica “contador de 2%”, há que se observar a sentença de
liquidação de fls.216, por meio da qual o juízo determinou que os honorários de
contador ficassem a cargo da ré, logo, não cabe a dedução do valor apontado a título
de honorários advocatícios, pois sequer foram suportados pela contribuinte.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.486 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720291/2017-02

Acerca da rubrica “Senge-PR de 2%”, tal valor se refere ao Sindicato dos
Engenheiros no Estado do Paraná, ou seja, é uma quantia estranha ao processo
trabalhista, cuja dedução também resta improcedente.
Bem, acerca desta matéria temos a capitulação legal, contida no § único, do artigo
56 do RIR/99, vigente à época dos fatos, como segue:
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Com relação aos honorários contábeis, o interessado apresentou a nota fiscal (e-
fls. 87), emitida por Alcides Orlando Baldo – Assessoria Contábil, CNPJ no 10.805.333/0001-41,
discriminando os serviços como (honorários contábeis RT 15.950-2003), no valor de R$
8.271,79.
Discordando do julgamento de piso, entendo que a sentença de liquidação refere-
se aos honorários do contador judicial, que não se confundem com os do profissional que prestou
assistência ao ora embargante.
Também entendo que devo discordar das conclusões do julgamento a quo,
relativamente ao Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná.
Consta dos autos os seguintes documentos: i) petição inicial da citada
reclamatória trabalhista (e-fls. 138/159), ii) memória de calculo dos descontos contratados (e-fls.
261); e iii) transferência eletrônica - TED.(e-fls.262).
Da análise destes documentos em conjunto com as argumentações propostas pelo
interessado. Considerando que o sujeito passivo foi assistido juridicamente pelo Senge-PR,
conforme consta na citada petição inicial e considerando, ainda, que os valores transferidos (e-
fls. 262) e os calculados (e-fls. 261) são idênticos, concluo que assiste razão ao mesmo neste
ponto.
Pelo exposto, voto pela exclusão do valor de R$ 16.543,58 da omissão de
rendimentos apurada nesta autuação, relativos a honorários.
Do auxílio alimentação
Afirma que não há tributação sobre estes valores, sendo este também o
entendimento da autoridade lançadora, que entendeu como rendimentos isentos o valor de R$
23.600,29, porém desatualizado. Contudo, o montante que deve ser excluído da base-de-cálculo
do IRPF é o valor atualizado, por isso requer a exclusão do valor de R$ 37.133,46 (trinta e sete
mil cento e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), referente à verba auxílio alimentação
atualizada.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.486 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720291/2017-02

Da verificação dos cálculos produzidos, por ocasião do lançamento (e-fls. 111),
pode-se ver que o Auditor já considerou como rendimento isento (auxílio-moradia) atualizado o
valor de R$ 33.808,17.
Contudo o método de atualização utilizado (proporção dos rendimentos isentos
9%) não é muito preciso, pois seria um valor aproximado em relação ao total da causa
atualizado.
Dito isto, considero o cálculo apresentado pelo interessado (e-fls. 125), em sua
peça impugnatória, mais preciso por utilizar o índice acumulado da Selic no período.
Calculando a diferença entre o pedido pelo interessado menos o já considerado de
auxílio alimentação, temos: R$ 37.133,46 – R$ 33.808,17 = R$ 3.325,29.
Pelo exposto, voto pela exclusão da diferença no valor de R$ 3.325,29 da
omissão de rendimentos apurada nesta autuação, relativos a auxílio-alimentação.
Da
tributação
pelo
regime
de
competência
–
valores
recebidos
acumuladamente
O sujeito passivo aduz que os valores individualmente não ensejariam a
incidência de Imposto de Renda se tivessem sido pagos no momento adequado, também, não são
tributáveis, devendo-se utilizar o regime de competência na incidência do IR quando o
pagamento é feito a destempo e de forma acumulada.
Antes de iniciar a análise deste ponto, gostaria de enfatizar que no meu
entendimento, apesar de semelhantes, o pedido recursal não é idêntico ao arguido judicialmente.
Na ação judicial o interessado requer a restituição do imposto de renda retido na
fonte recolhido indevidamente, pedindo, ainda, que a retenção do imposto de renda se realize
observando-se a época própria e a aplicação das alíquotas devidas sobre os valores pertinentes a
cada mês, com a devolução ao autor de impostos eventualmente pagos a maior.
Na peça recursal o pedido é para que se proceda a incidência do imposto de renda
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com a observância do regime de competência e
não o de caixa, como feito pela autoridade lançadora.
Pois bem, sobre a inobservância da aplicação do regime de competência para
apuração do cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos recebidos
acumuladamente pela r. decisão, entendo que assiste razão ao embargante.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.486 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720291/2017-02

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados no presente processo administrativo, deve ser recalculado para ser apurado com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, ACOLHO os
aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada pelo embargante e retificar
o decidido no Acórdão no 2001-001.080, de 30/01/2019, para DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso voluntário para: (i) excluir da base-de-cálculo da omissão de rendimentos os valores
remanescentes referentes a despesas com a ação judicial e a diferença referente a atualização do
valor de auxílio-alimentação; e (ii) determinar o recálculo do IRPF relativo ao rendimento
recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital